Tribunal: TJMT
Processo: 1017928-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017928-32.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO (S): CARLOS PIZZATTO E OUTROS
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que: “(...)o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal e não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois o valor pago na Guia de Recolhimento da União-GRU é menor que o devido na Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2022 publicada em 28/01/2022 vigente em 01/02/2022”. (id. 117131957)
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar a complementação do pagamento, nos termos da Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2022, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte recorrente, certifique-se se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça